Tribunal: TJMT
Processo: 1023016-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023016-85.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE FABIO DE ARAUJO - CPF: 581.357.311-91 (RECORRENTE), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILMAR BATISTA - CPF: 204.074.162-34 (VÍTIMA), ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA - CPF: 482.746.311-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1023016-85.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ALEXANDRE FABIO DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2
o
, I E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR:
EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – MAGISTRADO QUE EXPLICITOU OS FUNDAMENTOS DE SUA CONVICÇÃO APENAS NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS –
MÉRITO
: PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA CRIMINOSA –

ALMEJADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO – INVIABILIDADE – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de linguagem quando o magistrado, fiando-se nas provas produzidas, reconhece a existência de indícios suficientes de autoria, que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A existência de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa, nomeadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Nos procedimentos de competência do Júri, a impronúncia do réu, em razão da legítima defesa, somente é possível mediante prova cabal da existência de injusta agressão pela vítima e do emprego de meio necessário e proporcional para repeli-la, o que não restou evidenciado nos autos.

A desclassificação só é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao Tribunal Popular avaliá-la.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1023016-85.2020.8.11.0000

RECORRENTE:
ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos n. 1918-36.2012.811.0002 (Código
283102
), que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2
o
, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [homicídio qualificado tentado
por
motivo
torpe
e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A
defesa
suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, por entender que os termos utilizados na decisão estão eivados do vício insanável do excesso de linguagem, porquanto “
fazem levar a crer que o réu já foi condenado”
.

No mérito, busca a impronúncia do acusado, sob o argumento de que:
1)
as provas acerca da sua participação no homicídio não restaram cabalmente demonstradas, uma vez que se limitaram aos depoimentos unilaterais das testemunhas de acusação;
2)
não ficou evidenciado sua intenção homicida, pois apenas se defendeu das agressões perpetradas pela suposta vítima, restando configurado, a seu ver, a excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para crime diverso do homicídio qualificado tentado [doc. digital n. 65587487].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão [doc. digital n.
65587488
].

A decisão foi mantida pel
o

magistrado
singular, em juízo de retratação [doc. digital n.
65587495
].

A Procuradoria de Justiça
opina
pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n.
72043969
].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara:

O recorrente sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o juiz singular teria adentrado em matéria de competência do Tribunal do Júri, utilizando expressões que poderão influenciar negativamente a convicção dos jurados, em prol da acusação.

A despeito do desmazelo do recorrente em sinalizar os trechos da decisão que fundamentam o seu pedido, transcrevo os excertos que tratam da matéria,
verbis
:

“
[...] em que pese o acusado ter negado a prática criminosa, os depoimentos colhidos nos autos [...] apresentam indícios suficientes quanto a autoria delitiva que lhe é atribuída, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe é imputado.

Consigne-se, por oportuno, que o réu alegou em juízo que não desferiu nenhum golpe de faca contra a vítima, enfatizando que só se defendeu dos golpes desferidos por ela, a qual teria se machucado quando caíram ao solo.

Com efeito, para o reconhecimento da legítima defesa nesta seara processual, é necessária a existência de prova segura e incontroversa, que demonstre a incidência da causa excludente de ilicitude com todos seus requisitos, o que não se verifica nos autos, motivo pelo qual o acusado não pode ser absolvido sumariamente.

Neste viés, tanto a vítima na fase de inquérito policial (fls. 20/21), quanto a testemunha Maria Lucenilda Deodata em juízo (fl. 226) relataram que o acusado iniciou as agressões contra a vítima, efetuando os golpes de faca de forma repentina.

Portanto, não é possível se constatar, ao menos por ora, que a vítima tenha oferecido injusta agressão ao acusado, requisito este necessário para a configuração da referida excludente de ilicitude.

Assim, não havendo prova segura de que o acusado tenha, realmente, agido em legítima defesa, com todos os requisitos necessários (art. 25 do CP), impõe-se a pronúncia, a fim de remeter a causa ao Egrégio Tribunal do Júri.

De outro lado, inobstante a defesa requerer, subsidiariamente, em suas alegações finais a desclassificação do delito, verifica-se que, ao menos nesta fase processual, não restou demonstrado, de modo a não pairar dúvidas, a ausência de animus necandi na conduta do agente.

Neste contexto, na oportunidade em que foi ouvida, a vítima asseverou que conseguiu tomar a faca do acusado e derrubá-lo ao solo, fato este que teria evitado a consumação do delito.

Deste modo, há nos autos versões divergentes quanto à dinâmica dos fatos, devendo tal celeuma ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença no Júri Popular.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

In casu, não se afigura descabida a assertiva de que o acusado tenha agido por motivo torpe, consubstanciado em vingança por não ter conseguido superar o fim do relacionamento amoroso.

De igual modo, não se pode afastar, de plano, a hipótese de que o acusado tenha utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual, em tese, teria sido atacada de surpresa.

[...]

Desta feita, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para serem apreciadas perante o Conselho de Sentença.

Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO, já qualificado nos autos, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.
”
(doc. digital n. 65587486).

Como é cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e está adstrito à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. Segundo a mais abalizada doutrina, nela deve-se evitar o exame aprofundado da prova, a fim de não influir no convencimento dos jurados.

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, pontua que:

“
[...]
a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’, quando aquele nega a autoria). Porém, não pode prescindir de motivação
.
Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente
. Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base nesse mesmo motivo, em plenário. [...]”
(Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6a edição, págs. 98/99).

Ao reverso do argumento vertido na preliminar defensiva, o juiz da causa não se excedeu quando fundamentou o
decisum,
uma vez que se valeu de linguagem moderada e técnica, pontuando que há provas suficientes para submissão do recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colho precedentes dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES [...] EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA [...] PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO. [...] Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem quando o magistrado apreciar motivadamente, de forma sóbria e comedida os elementos indiciários dos autos, evitando, em respeito à competência do Tribunal do Júri, explicitar qualquer juízo valorativo e taxativo sobre o caso [...]”
(TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0134.19.001293-7/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado) , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE VENENO E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO [...] NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL [...] Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre eles e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado [...]”
(TJMT - N.U 0009700-71.2012.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. AFASTADA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se por um lado o Juízo a quo não deve justificar em demasia a admissibilidade da acusação, na sentença de pronúncia, de modo a não influenciar os jurados, por outro lado, a ausência de fundamentação também poderá acarretar à nulidade da decisão. 2. Na hipótese, a Autoridade sentenciante indicou a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria, diante dos elementos de provas colhidos, sem esboçar, assim, juízo de certeza acerca da existência de prova para a condenação do acusado, justamente para não influenciar na decisão do Conselho de Sentença, circunstância que, por si só, afasta o alegado excesso de linguagem (eloquência acusatória). Preliminar rejeitada [...]”
(TJDFT - Acórdão 1289831, 00003184220188070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, não se constata nos autos qualquer exame crítico e valorativo a ponto de influenciar a decisão dos jurados, existindo, tão somente, a menção dos elementos reunidos ao longo da instrução processual, indicando a existência de provas da materialidade e autoria delitiva.

Assim,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra o recorrente,
ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO
, a prática do crime de homicídio qualificado tentado pelo motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, §2
o
, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“[...] no dia 18/6/2010, por volta das 00h50min, no Bairro Construmat, nesta Urbe, o denunciado ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO, mediante arma branca (faca), por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou contra a vida de VILMAR BATISTA, não concretizando sua empreitada homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a vítima ter sido socorrida a tempo [...].

Restou apurado do Caderno informativo, que a vítima e o acusado não se conheciam anteriormente à data do crime, tendo como vínculo apenas o fato de MARIA LUCENILDA DEODATA DA COSTA, namorada da vítima, ser ex-companheira do denunciado.

Extrai-se, ainda, que na data fatídica, a vítima estava acompanhada de Maria Lucenilda [...] em sua residência, quando o acusado arrombou a porta e, sem dizer uma palavra, aplicou golpes de faca na vítima, momento em que entraram em luta corporal, tendo a vítima conseguido, após ser golpeada na região do abdômen, desarmar o acusado, ocasião em que este evadiu-se do local.

Desta feita, verifica-se que ALEXANDRE FABIO DE ARAUJO tentou contra a vida de VILMAR BATISTA, [...] pois queria se vingar da vítima em razão de não ter conseguido superar o fim do relacionamento com Maria [...]”
(doc. digital n. 65587481).

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou ALEXANDRE, dando-o como incurso nas sanções do artigo
121, §2
o
, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução preliminar [
judicium accusationis
] autorizam a pronúncia do acusado pela prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.

O ofendido, VILMAR BATISTA, ouvido somente em sede extrajudicial, declarou que estava na residência da ex-namorada do acusado, MARIA LUCENILDA DEODATA, quando ALEXANDRE chegou no local e passou a golpeá-lo com uma arma branca, provocando ferimentos no seu abdômen.

Acrescentou que, buscando se defender das investidas do seu agressor, entraram em vias de fato e, logo após tomar-lhe a faca, ALEXANDRE se evadiu do local (doc. digital n. 65587481).

A testemunha ocular MARIA, quando auscultada em juízo, confirmou a autoria delitiva atribuída ao acusado, afirmando que ele passou a persegui-la após o término do relacionamento amoroso que tiveram.

Esclareceu que, no dia dos fatos, pegou carona com a vítima até a sua residência e; ao chegar nela, ALEXANDRE, estava alí escondido, partiu na sua direção com uma faca nas mãos.

Declarou que a vítima intercedeu e eles entraram em luta corporal, momento que correu para o interior da residência e só saiu de lá quando VILMAR gritou para que ela pegasse a faca que havia caído na luta (doc. digital n. 65587485).

Por fim, afirmou que VILMAR e ALEXANDRE estavam “
cobertos de sangue
” e, que somente depois de o acusado fugir do local, é que percebeu que a vítima havia sido atingida.

Noutro giro, a testemunha, EDVALDO PEDRO DE ARAÚJO, genitor do acusado, esclareceu que o motivo de seu filho ter agredido a vítima se deu em razão do ciúmes que ele tinha de MARIA, uma vez que ela estava se relacionando, ao mesmo tempo, com o acusado e com a vítima (doc. digital n. 65587482).

Por sua vez, o recorrente, ALEXANDRE, negou as acusações que lhe foram imputadas na denúncia. Disse que, no dia dos fatos, estava separado de MARIA e que se dirigiu à residência dela para pegar alguns pertences que estavam no local. Asseverou que caminhava próximo ao imóvel quando ela chegou, numa motocicleta, acompanhada de um sujeito desconhecido. Relatou que foi esse indivíduo quem partiu na sua direção, desferindo-lhe golpes de faca, os quais lhe atingiram os braços e o ombro esquerdo. Por fim, narrou que apenas se defendeu dos golpes e que a própria vítima se machucou no momento em que caíram ao solo (doc. digital n. 65587486).

Conquanto o acusado sustente que não deu início às agressões e que apenas agiu em legítima defesa, a sua alegação está isolada nos autos.

A existência da injusta agressão e o emprego de meio necessário e proporcional para repeli-la são elementos indispensáveis para a configuração da legítima da defesa, os quais devem estar cabalmente provados para que a absolvição sumária seja possível nessa fase processual, o que não se afiguram demonstrados neste momento.

Nesse sentido:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Inexiste excesso de fundamentação na decisão de pronúncia que indica as provas que demonstram a materialidade do delito e os indícios de autoria.
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula no 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo regimental desprovido
(STJ, AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016,DJe 18/11/2016).

A defesa também foi incapaz de desconstituir o que foi dito pelas testemunhas, até porque, uma delas estava presente no momento em que os fatos aconteceram.

Como se sabe, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“
Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais,pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – como ocorre neste caso – deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“[...] Não havendo prova, estreme de dúvida, haver o réu agido em legítima defesa, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, por força do disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal”
(N.U 1022732-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)

“[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]”
(TJMT - RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

De tal sorte, inviável a despronúncia almejada no presente recurso.

Subsidiariamente, a defesa busca a desclassificação do crime imputado ao recorrente; contudo, olvidou-se em informar para qual infração pretende alterar a capitulação penal.

Independentemente do descuido defensivo, não há base probatória para desclassificar a tentativa de homicídio para crime diverso.

Vale lembrar que, segundo a versão das testemunhas ouvidas no processo, o acusado não se conformava com o término do relacionamento amoroso e nem que sua ex-convivente estivesse envolvida com alguém, levando a crer que o fato de ter se munido de uma arma branca e se dirigido à residência dela, denota em indícios da existência do
animus necandi
em sua conduta.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI [...] RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri [...]”
(N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

Portanto, não restando comprovada, acima de qualquer dívida, a ausência do
animus necandi
, incumbe ao Conselho de Sentença a análise aprofundada e exauriente das provas a fim de aferir o dolo do agente.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021